Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703784-08.2024.8.07.0009 RECORRENTE: JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A RECORRIDA: REAL MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO N. 872 DO STJ. PENHORA DE VEÍCULO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA PRÉVIO À AÇÃO QUE GEROU A CONSTRIÇÃO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO. RESISTÊNCIA MANIFESTADA PELA PARTE EMBARGADA. CONDUTA QUE ATRAI PARA SI O ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos embargos de terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, após tomar ciência da titularidade do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio atribui-se a terceiro, conforme tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Resp 1.452.840/SP, sob a sistemática de repetitivos (Tema 872). 2. Caso em que a parte embargada, mesmo após deferido o efeito suspensivo determinando a suspensão dos atos constritivos nos autos do cumprimento de sentença e de ter tomado conhecimento do negócio jurídico de compra e venda firmado, com data anterior ao ajuizamento da ação que gerou a constrição, apresentou impugnação para manutenção da penhora do bem transferido a terceiro, há atração, para si, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos de sucumbência oriundos dos embargos de terceiro. Sentença reformada. 3. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 2o, e 292, § 3o, ambos do CPC, ao argumento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, correspondente ao valor do bem penhorado, limitado ao débito executado. Defende, ainda, a alteração do valor da causa para corresponder ao valor do débito. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, devido à falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do CPC e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, não conheço do pedido de aplicação da multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021